Tribunal: TJBA
Processo: 8065649-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065649-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARLY MARIA MARTINELLI GAMA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA, GEORGE WALLACE PEREIRA CEDRAZ LOPES

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REVISÃO NA FASE DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de Instrumento interposto por Marly Maria Martinelli Gama contra decisão do Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, proferida em fase de execução da ação ordinária nº 0102412-21.2005.8.05.0001, movida em face de Sul América Companhia de Seguro Saúde. O juízo de origem determinou a redução do montante das astreintes para R$ 100.000,00, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a multa cominatória não ultrapassasse o valor da condenação principal. A agravante sustenta que o valor das astreintes deveria ser mantido conforme cálculo pericial, que apurou o montante de R$ 320.000,00, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a revisão do valor das astreintes na fase de execução, especialmente para adequação ao valor da condenação principal, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O art. 537, § 1º, I, do CPC autoriza a revisão do valor das astreintes pelo juízo, inclusive na fase de execução, sempre que se tornarem excessivas ou insuficientes. 4. O STJ, no Tema Repetitivo nº 706, firmou entendimento de que a decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, permitindo sua modificação a qualquer tempo. 5. A manutenção de multa desproporcional à condenação principal afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ensejar enriquecimento sem causa. 6. A adequação da multa para R$ 100.000,00 preserva seu caráter coercitivo e alinha-se com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O valor das astreintes pode ser revisado a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. A decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, conforme entendimento consolidado no Tema 706 do STJ. 3. O valor fixado como multa diária deve garantir o caráter coercitivo da penalidade sem configurar enriquecimento sem causa da parte beneficiada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065649-18.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante MARLY MARIA MARTINELLI GAMA e como agravado SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça